Tribunal: TJDFT
Processo: 0729477-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONTROLE POSTERIOR. JUÍZO UNIVERSAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A competência do juízo recuperacional para deliberar a respeito de medidas constritivas sobre os bens da recuperanda persiste até o trânsito em julgado da sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial, na esteira do entendimento já adotado pela Segunda Seção do STJ (AgInt no CC n. 175.296/MG).

2. Embora os créditos extraconcursais não estejam submetidos ao plano de recuperação judicial, defere-se ao juízo recuperacional o poder de controle da validade das medidas constritivas determinadas por outros juízos para satisfazê-los, a fim de aquilatar se comprometerão a tentativa de manutenção das atividades da recuperanda mediante a análise da essencialidade do bem constrito, à semelhança do previsto no art. 6o, §§ 7o-A e 7o-B, da Lei n. 11.101/2005.

3. Não há que se falar em preclusão se o recurso anteriormente interposto pela ora agravante versou sobre a possibilidade de o juízo da execução deferir penhora diversa da constrição discutida no presente Agravo de Instrumento, de forma que não está configurada litigância de má-fé na conduta da recorrente, que se valeu de instrumento processual colocado ao seu dispor, utilizando-se de argumentação jurídica voltada à defesa de seus interesses.

4. Torna-se prejudicado o agravo interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.